Tribunal: TJDFT
Processo: 0723073-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOINHO VITORIA LTDA, em face a ato da Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido de reconsideração de decisões anteriores e determinou o arquivamento provisório do processo na forma do art. 921, §1o, do Código de Processo Civil. O agravante requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento, “para o fim de CASSAR a decisão interlocutória exarada pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília constante no ID 95389951, o que por consequência promoverá a demanda do status ‘ARQUIVADO PROVISORIAMENTE’ para ‘ATIVO’”, bem com a inclusão dos sócios da pessoa jurídica no polo passivo da demanda. Preparo regular sob ID 27403379. Instado a se manifestar quanto à inadmissibilidade de recurso em face de despacho, ou seja, ato que analisa o pedido de reconsideração, alegou que sua irresignação se volta contra a ordem de suspensão do processo e remessa ao arquivo provisório (ID 27612380). É o relatório. Decido. O ato objurgado foi proferido nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à petição de ID 95111932, que se limita a insistir em questões já decididas por este juízo. Ressalto à parte que eventual inconformismo não deve ser veiculado mediante reiterados pedidos de reconsideração, visto que, não alterada a situação fática que ensejou o indeferimento, não será alterado o que foi decidido. Assim, caso a parte não concorde com o teor da decisão do juízo, deverá manifestar seu inconformismo pela via adequada. Dito isso, verifico que o exequente foi intimado a indicar bens passíveis de constrição, sob pena de suspensão do processo com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC (ID 92637258). No entanto, a parte, por meio da petição de ID 95111932, limitou-se a insistir na efetivação de diligências já indeferidas pelo juízo, conforme já ressaltado, como a realização de nova pesquisa no sistema SISBAJUD e a penhora na boca do caixa. Com efeito, a pesquisa de bens via SISBAJUD já foi realizada (ID 79974080), não tendo havido a mínima indicação de alteração da situação fática, a justificar a repetição da diligência. Ainda, verifico que foram indeferidas de forma fundamentada a penhora na boca do caixa (ID 92637258), a desconsideração da personalidade jurídica (ID 85304694 e 92637258) e a penhora do faturamento da executada (ID 88311366 e 91189829), não sendo o caso de reconsideração do que foi decidido, tendo em vista a manutenção das razões do indeferimento. Por fim, verifico que os sistemas BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD já foram diligenciados e que também já foi deferido pedido de bloqueio de cartões de crédito da executada, de modo que as pesquisas ao alcance desse juízo, para a localização dos bens da parte executada, foram realizadas, sem sucesso. Assim, foram esgotados os meios à disposição deste juízo para a identificação de bens passíveis de constrição. É de se aplicar, portanto, o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional. Nos termos 921, §4o, do Código de Processo Civil, após o transcurso de um ano da suspensão, o prazo de prescrição intercorrente começará a fluir, ficando desde já intimadas as partes para os fins do §5o do mesmo dispositivo. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 05 anos (artigo 206, §5o, I, do Código Civil), a partir do término do prazo de suspensão determinado na presente decisão, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §2o). Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo ao arquivo provisório.” O ato judicial que determinou a suspensão do processo e remessa ao arquivo provisório não possui qualquer conteúdo decisório, mas se constitui em mero despacho ordinatório para impulsionar o feito e diante da constatação da inexistência de bens do devedor. O mesmo ocorre quanto à rejeição do pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal, pois em nada inova quanto ao indeferimento do pedido anterior de inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da demanda e cujos fundamentos já eram conhecidos pelo recorrente. Tem, portanto, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Se pretendia-se a reforma daquela decisão anterior, era imprescindível o manejado do recurso adequado e em tempo oportuno. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento questionar matérias preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples requerimento de reconsideração. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida. Tendo a parte optado deixar transcorrer o prazo recursal para, posteriormente, apenas requerer a reconsideração, ao arrepio da lei, incabível a reabertura do prazo recursal. Apenas com relação a parte do ato judicial, em que juízo a quo obstou novas buscas nos cadastros eletrônicos no futuro, é que seria cabível, em tese, a interposição o recurso. Mas essa questão não foi manejada no agravo. Ademais, sua modificação não traria qualquer efeito concreto, uma vez que a última pesquisa foi recente. De qualquer sorte, aquela disposição judicial não impedirá que eventual irresignação seja manejada em momento próprio e desde que os fundamentos sejam contemporâneos à realidade concreta e futura. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, uma vez que os despachos são irrecorríveis. Existe manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator